Tribunal: TJDFT
Processo: 0748123-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748123-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA HAACK DE ARRUDA DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II REPRESENTANTE LEGAL: YURI GAGARIN DE MATOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Haak de Arruda Dutra contra decisão que, no bojo do cumprimento de sentença movido por Condomínio São Francisco II, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta pela arrematante/agravante do imóvel penhorado – objeto da ação de cobrança de taxas condominiais –, nos seguintes termos (ID 73883291 dos autos de origem): (...) Ante o exposto, conheço da exceção de pré-executividade e, no mérito, acolho o pedido da excipiente para: A - Restringir a cobrança das taxas condominiais pelo exequente/excepto aos valores devidos a partir de agosto de 2013, nos termos da sentença e embargos de declaração de Ids, respectivamente, 30101571 e 30653333; B - Aplicar a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, ao exequente/excepto, na quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, ante a reconhecida litigância de má-fé. O valor deverá ser utilizado para abater de verbas condominiais em atraso o que favorece tanto o arrematante quanto ao devedor, devendo constar da planilha de débito. C – Autorizar seja decotado da planilha do débito, os valores dos juros moratórios incidentes nas taxas vencidas depois de março de 2020, ante a previsão superveniente em convenção do próprio condomínio requerente. D – Determinar seja observada a correção monetária a partir do vencimento, proporcionalmente aos dias dos números vencidos no mês. No atinente aos honorários advocatícios, consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, do cumprimento de sentença. Embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade, o cumprimento de sentença prosseguirá nos seus termos, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo ocorrer o regular prosseguimento da ação. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que verifique o valor atualizado do débito, nos termos do determinado em sentença, embargos de declaração e na presente decisão. Intimem-se. Em suas razões recursais, defende a agravante sejam extirpados dos cálculos os juros de mora de 1% ao mês sobre todas as parcelas inadimplidas. Para tanto, argumenta que, consoante Ata de Assembleia Geral Extraordinária do condomínio exequente, realizada em 01/03/2020, aprovou-se o pagamento de dívidas sem o acréscimo de juros por um período de seis meses, o que demonstra a retroatividade da regra aos casos anteriores à própria Assembleia. Acrescenta que o art. 506 do CPC preconiza que a “(...) sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, de sorte que a sentença exequenda, no que tange aos acréscimos legais, não alcança a agravante, cabendo, pois, a aplicação das regras negociais de pagamento mais favoráveis. Outrossim, sustenta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, mesmo na hipótese em que o acolhimento da exceção de pré-executividade resulte apenas na extinção parcial da execução/cumprimento de sentença. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que: c) (...) seja determinada a exclusão de juros de mora sobre todas as parcelas não pagas constantes na planilha de débitos apresentada pelo exequente, em razão do estabelecimento de regras de redução de inadimplemento pelo próprio CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, previstas em Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01o/03/2020, extensíveis ao presente caso por ausência de previsão em contrário, e consoante ditames do art. 506 do CPC, de jurisprudência consolidada nesse E. TJDFT, e documentos comprobatórios apensados no Anexo II deste recurso; d) (...) seja determinado o efetivo pagamento de honorários advocatícios, pelo CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, à causídica que representa esta agravante, em percentual que deve levar em conta o valor corrigido da causa, com amparo nos arts. 81 e 85, § 2o do CPC, bem como nas jurisprudências consolidadas do STJ e do próprio TJDFT, aduzidas no presente recurso; e) em sendo atendido o pedido da alínea ‘d’, que seja, ainda, deferida a majoração dos honorários advocatícios devidos à representante processual desta agravante, consoante previsão do § 11, art. 85, do CPC; Preparo ao ID 21195942. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a: (...) técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. 2. DISCUSSÃO SOBRE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DESSE DEBATE NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284 DO STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe ao Presidente da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que por vezes implica exame superficial do próprio mérito, não significando usurpação de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. De fato, "a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/5/2011). 2.1. No caso, não há como alterar a cognição da instância ordinária que entendeu pelo descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a existência de adulteração fraudulenta no cheque e, como consequência, a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto tal discussão ensejaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. ... 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1260669/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018); AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível exceção de pré-executividade com base na iliquidez do título executivo, desde que desnecessária dilação probatória (v.g. REsp 1.485.797/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/2/2015; AgRg no Ag 1297160/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/8/2012; REsp 803.351/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 12/2/2008). ... 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Exceção de Pré-Executividade é via estreita, cabível somente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz. 2 – A discussão, em sede de Ação de Conhecimento, do valor do aluguel que embasa o contrato de locação objeto de Execução, ao argumento de que apurado a maior em determinado período, não remete à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas a eventual excesso de execução, tema passível de discussão em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 745, III, do CPC, e não de Exceção de Pré-Executividade. Destarte, não autorizado o exame da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade e não oferecidos Embargos à Execução oportunamente, acarretando a preclusão do tema, escorreita se mostra a rejeição do incidente. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.813057, 20130020291234AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. As alegações dos Agravantes acerca do excesso de execução são matérias próprias de discussão em embargos do devedor, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.774167, 20130020303497AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 03/04/2014. Pág.: 87) (grifo nosso) Ante tais premissas, no que tange à exclusão dos juros de mora, assim consignou o magistrado a quo: (...) De fato, há registro de Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio, realizada no dia 01 de março de 2020, autorizando o pagamento do débito em 36 parcelas sem juros. Ressalte-se, todavia, que consta na referida Ata de Assembleia que “as novas regras vigorarão a partir do registro desta ata em cartório, por um período de seis meses”. Dessa forma, autorizo seja decotado da planilha do débito, os valores dos juros moratórios incidentes nas taxas vencidas depois de março de 2020, diante da previsão superveniente em convenção do próprio condomínio requerente. Ocorre que a correta interpretação da Ata da Assembleia realizada em 01/03/2020, conduz à conclusão de que a nova regra, em vigor pelo período de seis meses a partir do registro da ata em cartório, alcança também as dívidas anteriores a março. Isso porque a Assembleia Geral Extraordinária fora convocada, dentre outras questões, para tratar da “Proposta de novas regras para redução da inadimplência.” A propósito, consta da ata que a inadimplência vem sendo acumulada há algum tempo e que as facilidades serão prestadas aos condôminos inadimplentes por um período de seis meses (pagamento em 36 parcelas acrescidas de multa e correção, mas sem juros) como forma de equilibrar, por outro lado, o caixa do condomínio. Ora, se as medidas foram aprovadas para solucionar o problema da inadimplência, obviamente alcançam as dívidas vencidas antes de março (data da realização da assembleia), conforme defende a agravante. Outrossim, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária. (REsp 1646557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017, grifo nosso) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. 1. "O acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo"(AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/08/2009). 2. Recurso especial não provido. (REsp 1369996/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013) No âmbito deste Tribunal de Justiça, a jurisprudência acerca do assunto adota entendimento no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada quando as razões do recurso confrontam especificamente os argumentos trazidos na decisão impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, que não dependam de dilação probatória para sua demonstração. 3. Inviável a utilização de exceção de pré-executividade para a discussão de questões relativas à origem do título exequendo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 4. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos e conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade. 5. Mostra-se necessária a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultar na diminuição do valor exequendo. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1290247, 07216145320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO INTEGRAL OU PARCIAL. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DEMONSTRADA. 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios, em sede de exceção de pré-executividade, se houver o acolhimento desta, ainda que parcial, extinguindo a execução ou reduzindo o valor devido. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Diante da rejeição de todas as teses arguidas em exceção de pré-executividade e do fato de que a decisão recorrida retirou constrições de veículos não solicitadas pelo exequente, as quais não reduzem o crédito, tampouco extinguem a execução, mostra-se equivocada a fixação de honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1198392, 07097505220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, considerando que a decisão agravada não conferiu a melhor interpretação ao que restou decido na Assembleia Geral Extraordinária, bem como se omitiu quanto aos precedentes da Corte Superior, que preceituam o cabimento do arbitramento de verba honorária sucumbencial quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que em parte, tem-se presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Destarte, DEFIRO o pleito de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora